Tribunal: STF
Processo: RE 1295846
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2): 
    “APELAÇÃO. AÇÃO DO RITO ORDINÁRIO. SERVIDORES ESTADUAIS INATIVOS. GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL - GGE. PRETENSÃO À INCLUSÃO DA VANTAGEM, EM EXTENSÃO AOS INATIVOS. POSSIBILIDADE. LCE nº 1.256/15 que restringe a percepção da vantagem aos servidores em exercício, mas sem trazer justificativa para tanto. Vantagem que possui caráter geral e permanente, constituindo-se em aumento disfarçado de vencimentos, devendo ser estendida aos inativos. Precedentes da Câmara e do Tribunal. IRDR nº 0034345-02.2017.8.26.0000, j. em 13/04/18, decidindo que a GGE deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade. Julgamento do Tema 810 pelo STF. Inaplicabilidade da Lei 11.960/09 para o cálculo da correção monetária. Cálculo da correção monetária que deve observar a Tabela Prática do TJSP. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, sem efeitos modificativos. (eDOC 16, p. 1)
    No recurso extraordinário, com fulcro no art. 102, III, “a” e “b”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, caput, e inciso X; 40, § 8º; 61, § 1º, inciso I, “a”; e 97 da Carta da República e ao art. 7º da EC 41/03.
    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que “no caso específico da Gratificação de Gestão Educacional – GCE, a lei complementar estadual instituir verdadeira vantagem “pro labore faciendo”, devida apenas aos servidores que efetivamente estejam no efetivo exercício das funções inerentes aos cargos contemplados por lei.” (eDOC 12, pp. 6/7).
    A Presidência da Seção de Direito Público determinou a devolução dos autos ao órgão de origem, para eventual juízo de retratação, à luz do tema 810 da sistemática de repercussão geral. (eDOC 20)
    A Turma julgadora houve por bem manter, incólume, o acórdão vergastado, ao argumento de que “não comporta adequação, eis que em consonância com o decidido pelo STF.” (eDOC 22) 
    A Presidência da Seção de Direito Público admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 29)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Observo que o acórdão recorrido, ao julgar a apelação, decidiu a controvérsia interpretando a Lei Complementar Estadual 1.256/2015, esclarecendo que (eDOC 8):
    “(...)
    Com efeito, embora o art. 8º, da LCE nº 1.256/15 - instituidora da gratificação -, restrinja a percepção da vantagem aos servidores em “efetivo exercício”, vedando a sua concessão para servidores “afastados”, não há justificativa legal para que não seja tal vantagem estendida aos inativos. Não há, pois, natureza “pro labore faciendo” a justificar tal restrição, tendo a lei mascarado o real sentido da vantagem instituída, que possui caráter nitidamente geral no âmbito das classes a que pertencem os autores, de Diretor de Escola, Dirigente Regional de Ensino e Supervisor de Ensino. Isso porque o único requisito para que o servidor tenha direito à vantagem além do injustificado “efetivo exercício” - é o de ser integrante das classes de suporte pedagógico do magistério. 
    E tanto não é tal vantagem “pro labore faciendo” que o art. 10, da LCE n.º 1.256/15, afirma que “o servidor não perderá o direito à percepção da Gratificação de Gestão Educacional GGE quando se afastar em virtude de férias, faltas abonadas, licença-gestante, licença-adoção, licença-paternidade, serviços obrigatórios por lei e outros afastamentos que a legislação considere como de efetivo exercício para todos os fins e efeitos legais” (g.n.). Desse modo, evidente a sua feição geral para todos os integrantes dessas classes, sem caráter pessoal e sem vinculação a qualquer atividade específica. 
    Ora, se a gratificação é direcionada a todos que exercem as atividades de supervisão e direção de ensino, há caráter geral e não específico. Não havendo, por outro lado, nenhuma justificativa na lei instituidora para restringir a vantagem aos servidores em atividade, se trata de aumento disfarçado, o que fere a Constituição da República. 
    (...).”
     Sendo assim, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria a análise da legislação local, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 
    Ressalta-se o entendimento desta Corte segundo o qual a discussão acerca da possibilidade de extensão aos inativos e pensionistas de gratificações concedidas aos servidores em atividade, especialmente quanto à natureza da verba, é adstrita ao âmbito da interpretação da legislação local. 
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL. EXTENSÃO A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. NATUREZA JURÍDICA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280 DO STF. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. Aplicável, na espécie, a Súmula 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 972.925-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2016).
     “DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL (GCE). EXTENSÃO. SERVIDORES INATIVOS. LEI COMPLEMENTAR N. 1.256/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1.066.013-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.11.2017).
    Ademais, no que concerne à alegada violação ao artigo 97, da Constituição Federal, verifica-se que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal juntamente com os princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal e com o conjunto fático probatório dos autos para concluir pela necessidade de ação judicial própria para cobrança das diferenças apuradas.
    A jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário e à Súmula Vinculante 10, o que não se verificou no caso concreto.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.04.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.05.2015.
    Por fim, no que concerne aos índices de correção monetária e juros moratórios, verifico que o acórdão vergastado não diverge do tema 810 da sistemática de repercussão geral.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com fulcro no art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC.
    Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente